Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-60.2024.8.11.0007
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001609-60.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), AILTON BENEDITO BUENO & CIA LTDA - CNPJ: 08.318.625/0001-08 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alta Floresta contra Acórdão que não conheceu do Agravo Interno por inovação recursal. O embargante sustenta a inexistência da inovação e a necessidade de reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à alegada inexistência de inovação recursal ou se os Embargos de Declaração são utilizados como mero instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, não se verifica qualquer vício na decisão embargada, uma vez que a questão da inovação recursal foi analisada e fundamentada no Acórdão impugnado.

5. O inconformismo do embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, sendo necessário utilizar a via recursal adequada para impugnar a decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos Embargos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 0006569-82.1998.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE em 16/12/2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1001609-60.2024.8.11.0007

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMBARGADO:
AILTON BENEDITO BUENO & CIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Município de Alta Floresta
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 258421176, não conheceu o Agravo Interno, interposto contra
Ailton Benedito Bueno & Cia Ltda
, em decorrência da inovação recursal constatada.

O Recorrente, em resumo, assevera que não há que se falar na inovação recursal, uma vez que desde o primeiro grau asseverou a irrelevância do registro do protesto contra o Recorrido.

Sendo assim, dispõe a necessidade de reforma do Acórdão objurgado, ante a inocorrência de inovação recursal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Município de Alta Floresta
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 258421176, não conheceu o Agravo Interno, interposto contra
Ailton Benedito Bueno & Cia Ltda
, em decorrência da inovação recursal constatada.

Assim como registrado no relatório, o Município de Alta Floresta aponta a omissão no momento da decisão, uma vez que não há que se falar na inovação recursal.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, isto se dá, pois, a questão controvertida foi suprida no Acórdão combatido.

Veja-se, inclusive, trecho da decisão:

[...]

Ademais, na decisão que negou provimento aos Recursos de Apelação, que, agora, é objeto do presente Agravo Interno, sequer houve o enfrentamento da questão da baixa do CNPJ na Receita Federal e formalização do distrato na Junta Comercial da empresa agravada de forma irregular.

Daí decorrente, a arguição de matéria cujo mérito não foi enfrentado na decisão recorrida, especialmente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, quando poderia ter sido feita, configura inovação recursal, a afastar o conhecimento do Agravo Interno.

[...]

Pelo que se confere, o Recorrente, de fato, não arguiu qualquer ponto relativo à baixa cadastral da Recorrida no apelo interposto, a tratar deste ponto de forma inaugural no Agravo Interno, a atrair a impossibilidade de análise.

Neste sentido, não há qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material que deve ser esclarecido na decisão embargada.

Sendo assim, não seria possível proceder ao acolhimento dos recursos, uma vez que o intuito do Recorrente é rediscutir o que já restou elencado.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025